Tribunal: TJMT
Processo: 1033516-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033516-39.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (RECORRENTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO (BOLA COM DEFEITO NO BICO). COMPRA PRESENCIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte recorrente adquiriu em compra presencial uma bola e, posteriormente, identificou defeito no bico.

2.

A simples ocorrência do fato, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

3.

Danos morais não configurados.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que determinou o pagamento de danos materiais (R$ 49,99).

O móvel recursal é a condenação da empresa ao pagamento de reparação por danos morais, no importe sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033516-39.2022.8.11.0002

Polo Ativo

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS

Polo Passivo

B2W COMPANHIA DIGITAL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, cerne da controvérsia consiste em analisar se há o dever de indenizar por danos morais decorrente de vício em produto adquirido (bola).

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Relatou o reclamante que, na data de 16/10/2022, por ter sido convidado para o aniversário de uma criança, diligenciou até o estabelecimento da reclamada e, na oportunidade, adquiriu uma bola de futebol da marca ‘Brink’, mediante o pagamento da importância de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

O postulante alegou que, ao chegar na ‘festinha’ e entregar o presente, o aniversariante tentou inflar a bola, contudo constatou que a mesma estava sem o bico. Destacou que, no dia seguinte, retornou na loja ré no intuito de trocar o produto, no entanto constatou que não havia outro item no estoque. Informou não ter concordado com as opções apresentadas pela reclamada e ainda, que solicitou a restituição do valor despendido pelo produto, o que foi recusado pelo gerente do estabelecimento.

Nos pedidos, requereu a reparação por danos morais e materiais.

Na contestação, a reclamada sustentou que o conjunto probatório vinculado à inicial é precário e ainda, destacou que em nenhum momento foi procurada para efetuar a troca do produto. Defendeu a possibilidade da alegada avaria ter sido ocasionada pelo próprio reclamante e que não pode ser responsabilizada por tal fato. Teceu algumas considerações acerca da boa-fé contratual, bem como que inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

[...]

Consoante pode ser visualizado nos documentos colacionados ao corpo da exordial, o reclamante comprovou que, na data de
16/10/2022
, adquiriu produtos no estabelecimento da reclamada, dentre eles uma bola de futebol da marca ‘Brink’, cujo valor é representado por R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Ademais, o registro fotográfico apresentado pela parte requerente demonstrou que, de fato, o item adquirido não possuía ‘bico’, ou seja, um vício de qualidade que impossibilitaria o enchimento do produto e, conseguintemente, comprometeria a sua devida utilização.

[...]

Ainda que o reclamante não tenha sido diligente em apresentar provas de que realmente buscou solucionar o ocorrido na esfera administrativa junto à reclamada, entendo que, diante da demonstração do vício que está acometendo o produto e ainda, não existindo dúvidas acerca da alternativa almejada pelo consumidor, a reclamada deve ser compelida em promover a restituição da quantia outrora despendida pelo bem.

[...]

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que o produto defeituoso foi adquirido (
16/10/2022
).

2) Julgar improcedente o pedido indenizatório formulado a título de danos morais.

[...]”

A pretensão não vinga.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Conquanto haja a facilitação dos meios de defesa do Código de Defesa do Consumidor, isso não exime a parte promovente de apresentar prova mínima do fato constitutivo. A inversão do ônus da prova é condicionada à verossimilhança das alegações, bem como destinada para as provas que caracterizem demasiado desequilíbrio, sob pena de desnaturalizar o instituto.

É o caso. Explico.

A inicial é acompanhada apenas da declaração de hipossuficiência, documento pessoal de identificação, comprovante de endereço, nota fiscal do produto e foto da bola adquirida sem o bico.

A mera existência de vício/defeito no produto não acarreta, por si só, a configuração dos danos morais, enquanto, no caso concreto, a
natureza do bem (bola) não tem ínsita uma experiência desproporcional ao consumidor.

Não se trata de dano moral puro, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, quer dizer, imposta uma ofensa intolerável à paz e dignidade, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo, as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras, inexistentes nos presentes autos.

Sob esse ângulo, no julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Em destaque:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1o, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

No mesmo raciocínio, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DE LESÃO À DIGNIDADE OU A PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA - PRODUTO NÃO ESSENCIAL - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de falta de interesse de agir, rejeitada, pois não há que se falar em de falta de interesse processual, uma vez que o reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, assim, entendo que o interesse processual está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2. A falha na entrega de produto adquirido e devidamente pago pelo consumidor, apesar de caracterizar serviço defeituoso a impor reparação material, excepcionalmente, não atingiu a esfera dos direitos da personalidade do consumidor a render prejuízos morais indenizáveis, sobretudo, por tratar-se de produto não essencial.

3. O dano moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciado do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1003114-45.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

Avulta-se a questão no caso posto em que os documentos juntados são frágeis, sem, ao menos, uma abertura de protocolo, especialmente sendo a compra presencial.
Ausente prova a particularizar os fatos, o valor do dano material é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se

incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida no Id. 190670853 (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024